Tribunal: TJBA
Processo: 8012485-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012485-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MAGALHAES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
HUMPHREY RABELO COITE

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OPERAÇÃO FINANCEIRA DISCUTIDA NO PROCESSO DE ALTO VALOR. POSTO DE COMBUSTÍVEL E FAZENDA. ATIVIDADES ECONÔMICAS QUE DENOTAM ALTO PODER AQUISITIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTREM HIPOSSUFICIÊNCIA. GRATUIDADE INDEFERIDA.

Agravo de instrumento interposto pelos autores a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012485-07.2025.8.05.0000, em que são agravantes MAGALHAES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, GETULIO OLIVEIRA MAGALHAES NETO e MN AGROPECUARIA LTDA. e em que é agravado o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator